Tribunal: TJDFT
Processo: 0728608-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728608-92.2023.8.07.0000 PACIENTE: GLAUCIO ALVES DA MATA IMPETRANTE: ANDRE ALVES DA MATA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GLAUCIO ALVES DA MATA, no qual se apontou, como coatora, a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a omissão na análise do pedido de progressão de regime (processo SEEU n. 0409990-69.2019.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Andre Alves da Mata) que o paciente se encontra preso atualmente na unidade do Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal, onde cumpre pena no regime semiaberto. Salientou que a autoridade apontada como coatora concedeu, no dia 11-julho-2023, a remição de 60 (sessenta) dias da pena, em razão da aprovação do paciente em três áreas de conhecimento pelo ENEM 2019 (mov. 615.1), todavia, deu vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, acerca do pedido de progressão de regime, a qual, conforme relatório, se daria em 23-julho-2023. Argumentou que o paciente se encontra cerceado de sua liberdade desde 11-julho-2023, data em que concedida a remição dos 60 (sessenta) dias pela autoridade indicada como coatora, e que o pedido de progressão de regime foi realizado em 13-julho-2023, razão pela qual o paciente, diante do seu direito, não pode aguardar os trâmites e prazos processuais terminarem, enquanto cumpre pena em regime não mais condizente com sua situação, o que caracteriza ilegalidade e abuso de poder a amparar o presente pleito. Acrescentou que, se fosse considerado o dia do resultado do ENEM, o paciente já teria o direito adquirido há mais de 2 (dois) meses, e já estaria em gozo do cumprimento do objeto do pedido. Aduziu que não há falar em supressão de instância, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. Alegou que o Artigo 112 da Lei no 7.210/84 descreve como requisito objetivo para a progressão do regime semiaberto para o aberto o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, desde que o condenado tenha bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), e o paciente já cumpriu tanto o lapso temporal quanto demonstrou o bom comportamento e respeito às regras estabelecidas pela instituição prisional, além do que cursa regularmente o 4o semestre do curso de direito e trabalha como auxiliar, de modo que preenche os requisitos do artigo 114 da Lei de Execuções Penais. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata concessão da progressão ao regime aberto. Liminar indeferida (ID 49096001). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações, noticiando que, em 25-julho-2023, foi deferida ao sentenciado a progressão ao regime aberto, diante do preenchimento dos requisitos legais (ID 49376734). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade da impetração diante da perda superveniente do objeto (ID 49725147). É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela autoridade apontada como coatora em suas informações, em 25-julho-2023, foi concedida ao paciente a progressão ao regime aberto. Nesse sentido é o “decisum” (ID 49376734, p. 3): PROGRESSÃO DE REGIME Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. Relatei. DECIDO. A progressão deve ser deferida. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o apenado está graduado no bom comportamento. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Diante do benefício ora deferido, julgo prejudicado o pedido de autorização ao estudo externo. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. Assim, em face da progressão de regime deferida nos autos do processo de execução SEEU n. 0409990-69.2019.8.07.0015, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o interesse. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator